Tribunal: TJES
Processo: 0004197-54.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004197-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS MUNIZ ALEIXO

APELADO: ELIANE TEIXEIRA BAPTISTA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO RECONHECIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS
DE URGÊNCIA. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo na Lei Maria Penha regra específica acerca do recurso cabível contra as decisões que deferem ou indeferem as medidas cautelares requeridas, deve-se conhecer do recurso interposto como agravo de instrumento em atenção ao princípio da fungibilidade.

2. As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340/06, devido a sua natureza inibitória, serão concedidas independentemente do ajuizamento de ação penal, da existência de inquérito policial, e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5º e 6º, acrescentados recentemente pela Lei nº 14.550/23. Precedentes do STJ.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004197-54.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS MUNIZ ALEIXO

APELADO: ELIANE TEIXEIRA BAPTISTA

Advogado do(a) APELANTE: IGOR ZAMBON FERREIRA - ES15074-A

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por
VIN
Í
CIUS MUNIZ ALEIXO
, contra a decisão de fls. 51/52, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que manteve as medidas protetivas de urgência fixadas em favor de ELIANE TEIXEIRA BAPTISTA, as quais proibiram o recorrente de se aproximar ou comunicar com a ofendida.

Inicialmente, sobre a admissibilidade do presente recurso, ressalto que não há nenhuma regra específica na Lei Maria da Penha, acerca do recurso cabível contra as decisões que deferem ou indeferem as medidas cautelares requeridas.

Entretanto, entendo que essas decisões, não podem ser tidas como definitivas ou com força de definitivas, mas sim como interlocutórias, que são atacáveis por agravo de instrumento, conforme dispõe o artigo 13 da Lei 11.340/2006, c/c os artigos 203, § 2º, e 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

Portanto, em atenção ao princípio da fungibilidade, inserto no artigo 579, do Código de Processo Penal, não se constatando erro grosseiro ou má-fé do recorrente, além de ter sido manejado no prazo legal, impõe-se o recebimento do recurso em sentido estrito interposto como agravo de instrumento.

Feitas essas considerações, decido.

Nas razões recursais, às fls. 82/84, a Defesa requer a revogação das medidas protetivas fixadas, sob o argumento de ausência de necessidade de implementação destas, seja pelo tempo decorrido, seja pela falta de um processo criminal para lastreá-la, seja pela falta de fundamentação da decisão recorrida.

Pelo que se apurou, no dia 22 de fevereiro de 2020, a recorrida compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Serra/ES, para comunicar as diversas ameaças sofridas pelo ora recorrente. É o que consta do histórico do boletim de ocorrência (fls. 03/04) e do termo de declarações da suposta vítima (fl. 05).

Consoante se extrai do referido histórico acima transcrito, a vítima teria mantido um relacionamento amoroso com o recorrente, sendo que este, após o término da relação, passou a lhe ameaçar e ofender com frequência.

Segundo ela, o episódio narrado no referido boletim “
não é a primeira vez que é agredida ameaçada
” e que “
Vin
í
cius Muniz Aleixo é sempre agressivo por motivos fúteis
”.

Em que pese as relevantes ponderações trazidas pela Defesa do recorrente, entendo que razão não lhe assiste.

Cediço que, o intuito da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), é o de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência doméstica, nos termos do artigo 5º da mencionada lei, configura-se como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause a mulher, morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e ainda dano moral ou patrimonial.

De relevo salientar, por oportuno, que as medidas protetivas de urgência, elencadas no artigo 22 da Lei 11.340/06, objetivam evitar uma situação de risco para a mulher, bem como assegurar a sua integralidade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial, de modo que, para o seu deferimento, basta a existência de indícios suficientes da necessidade das medidas, sendo dispensável ampla dilação probatória, a qual deve ocorrer em eventual ação penal.

No caso dos autos, verifico que a decisão fustigada possui fundamentação idônea, sendo imperioso pontuar que, muito embora os fatos que justificaram a fixação de medidas protetivas de urgência, tenham ocorrido na data de 22/02/2020, ainda assim, se encontra presente a situação de urgência e atualidade a justificar a sua manutenção, demonstrando-se a presença dos requisitos autorizadores das cautelares decretadas, inclusive pelo requerimento da vítima, em que “
manifesta estar, ainda, em situação de risco e/ou ameaça
”.

Assim, restam evidentes os abalos psicológicos na estrutura emocional da vítima, caracterizada pelo temor, pela angústia, e pelo receio do que possa vir a acontecer consigo, sem a proteção jurídica perpetrada pelas medidas protetivas de urgência, razão pela qual, por medida de prudência, imprescindível a manutenção das cautelares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, cumpridos os requisitos legais, nos moldes do que determina o artigo 22, da Lei nº 11.340/06.

Vale ressaltar que para esse procedimento específico, basta a palavra da ofendida, a qual, em situações dessa natureza, merece especial relevância.

Por fim, no que diz respeito à fixação de prazo para a imposição das medidas, e a ausência de processo criminal para lastreá-las, tratam-se de matérias já pacificadas no STJ, onde, nos termos do artigo 19, §§ 5º e 6º, da Lei Maria da Penha (com redação incluída pela Lei 14.550/23), as medidas protetivas de urgência serão concedidas, independente de procedimentos investigativos ou ações judiciais, e não têm prazo determinado para a sua extinção, podendo vigorar enquanto persistir risco, como no presente caso.

Nesse sentido, cito precedentes da Corte Cidadã:

“(...)
3. Quanto à fixação de prazo para a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, é de notório conhecimento de que tais providências objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como gozam de caráter de tutela inibitória e reintegratória - conteúdo satisfativo - e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. 4. As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado.
(...)” (
STJ
; AgRg-EDcl-RHC 184.081; Proc. 2023/0249804-3; SP;
Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 03/10/2023
) – destaquei.

“(...)
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.
(...)
2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus
SIC stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei nº 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5º e 6º, acrescentados recentemente pela Lei nº 14.550/23
. (...)” (
STJ;
REsp 2.036.072; Proc. 2021/0155684-9; MG;
Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 22/08/2023
) – destaquei.

Ante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do seu voto.